Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717203-68.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0742711-70.2024.8.07.0000 (ID 72495356) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r